Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão agravada fundamentou claramente os motivos de deferimento do levantamento de valores à disposição do juízo, concedendo preferência de pagamento às verbas devidas a título de honorários advocatícios, entendendo pelo seu caráter alimentar. Deste modo, não há que se falar em nulidade da decisão agravada em razão de suposta ausência de fundamentação, como pretende o agravante.

2. O caráter alimentar dos honorários advocatícios resta explicitado no próprio diploma processual, bem como a possibilidade de privilégios de recebimento, além de constituir exceção à necessidade de prestação de caução para levantamento.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido